Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA.
1. A presente demanda tem natureza de reparação civil, com prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, a contar da data da ciência pela autora das postagens realizadas pelo réu na rede social FACEBOOK que, no caso dos autos, é a mesma data da publicação das ofensas.
2. Conforme apontado na sentença, verifica-se a ocorrência da prescrição, uma vez que as publicações, nos termos da inicial, ocorreram entre os anos de 2015 a 2017, mesma data de sua ciência inequívoca, sendo que o processo foi distribuído em 16/07/2021.
3. Mesmo em caso de ofensas realizadas em meio virtual (por meio de postagens realizadas em rede social), o prazo prescricional necessita ser observado, pois o conteúdo estava disponível desde o momento de sua publicação e a autora tomou ciência das alegações no mesmo momento.
4. Independentemente da propagação dos efeitos (alcance) das ofensas realizadas na internet, é no momento da ciência inequívoca da publicação (teoria da actio nata subjetiva) que resta constatada a lesão ao direito e autorizada, de pronto, a utilização das medidas cabíveis para a sua retirada. Esse entendimento busca alcançar a finalidade do instituto da prescrição, criado como instrumento de salvaguarda da segurança jurídica, ao extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo em virtude da sua inércia.
5. É cediço que as causas de imprescritibilidade precisam estar previstas em lei ou na constituição, como é o caso do crime de racismo, do crime de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, ou ainda das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato tipificado na lei de improbidade administrativa. A adoção da tese apontada pela apelante levaria a criação de uma nova hipótese de imprescritibilidade fora daquelas expressas na lei e na constituição, o que não se pode admitir (sob pena de ofensa ao já citado princípio da segurança jurídica).
6. Negou-se provimento ao apelo.